Tribunal: TCU
Processo: 012.415/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1209/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher parcialmente o pedido formulado pelo Sr. Aluizio Paes Lima, de modo a devolver-lhe o prazo para interposição do recurso de reconsideração; e em b) dar ciência deste acórdão aos advogados Fábio Nunes Bandeira de Melo (OAB/AM 4.331) e Bruno Vieira da Rocha Barbirato (OAB/AM 6.975), conforme requerido pela parte. 1. Processo TC- Processo 012.415/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX); Aparecida Gualberto dos Reis (XXX.419.618-XX); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); Kercio Silva Pinto (XXX.156.275-XX); M. Glaudimar Almeida (03.804.441/0001-34); Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX); P. de O. Marques (02.607.549/0001-74); R. F. Alves (84.536.143/0001-02); Robério Freire Alves (XXX.542.202-XX); Roger Freire Alves (XXX.509.412-XX); Roner Freire Alves (XXX.545.982-XX). 1.2. Órgão: DPF - Superintendência Regional no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM) e outros, representando o Sr. Aloizio Paes de Lima; Léo da Silva Alves (7621/OAB-DF), representando a Sra. Maria das Graças Malheiros Monteiro; João Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE), representando o Sr. Jose Edson Rodrigues de Souza; e Cintia Pinheiro dos Santos (5433/OAB-AM), representando a Sra. Aparecida Gualberto dos Reis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.